Tribunal: STF
Processo: RE 1545135
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -PROFESSORA - LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - FGTS - INDEVIDO - INAPLICABILIDADE DAS NORMAS CELETISTAS - REGADO PROVIMENTO RECURSO INOMINADO - MANTER SENTENÇA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão controvertida cinge-se em analisar o direito da recorrente, ex-servidora pública estadual, ao recebimento do FGTS, devido às sucessivas renovações de contrato de trabalho.



    Restou demonstrado nos autos que a recorrente exerceu os cargos de professora e assistente técnico de educação básica, que são atividade-fim do Estado, pelo período de 18/02/1992 a 31/12/2022, ou seja, por mais de 30 (trinta) anos (ID’s nº 9863894054, 9863855182 e 9863892411).



    Conforme fundamentado da sentença proferida no Juízo de origem, não há nos autos nenhum elemento de prova que evidencie a situação de excepcional necessidade a justificar a contratação temporária sem concurso público de servidores para o exercício de função típica de Estado, motivo pelo qual há que se reconhecer a nulidade do vínculo existente entre as partes.



    (...)



    Não obstante, por mais que a hipótese se aproxime do disposto no artigo 19-A, da Lei Federal nº 8.036/1990, haja vista a nulidade da contratação em virtude da ausência de prévio concurso público, com ela não se confunde.



    Isso porque alguns dos servidores efetivados pela LC nº 100/2007, em verdade, foram inicialmente designados, em caráter excepcional e temporário, para substituírem servidores impedidos, enquanto durasse esse impedimento, ou, nos casos de cargo vago, exclusivamente até haver provimento definitivo, desde que comprovada a necessidade.



    Observa-se, portanto, a relação tipicamente jurídico-administrativa firmada com o Estado de Minas Gerais.



    E, diante do vínculo esposado, vê-se que não é possível invocar as regras celetistas para fins de percebimento de FGTS, afinal, em se tratando de contrato temporário, apenas incumbe ao requerente os direitos contraprestacionais expressamente avençados pelas partes, bem como as garantias insertas no art. 39, §3º, da Constituição da República.



    (...)



    Feitas tais considerações, não há como acolher a pretensão da recorrente quanto ao pagamento do valor do FGTS, posto que tal verba foi instituída exclusivamente em favor dos trabalhadores sujeitos ao regime celetista, excluindo-se, portanto, aqueles submetidos às normas estatutárias.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente